Tribunal: TJDFT
Processo: 0747072-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:120.0pt;mso-para-margin-left:12.0gd;
text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;tab-stops:240.75pt">CONSUMIDOR. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:120.0pt;mso-para-margin-left:12.0gd;
text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;tab-stops:240.75pt">1. Nos contratos de mútuo bancário, o estabelecimento de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente, como forma de pagamento, não constitui indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:120.0pt;mso-para-margin-left:12.0gd;
text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;tab-stops:240.75pt">2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema repetitivo n. 1085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Fixou-se o entendimento, ainda, de que não é aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:120.0pt;mso-para-margin-left:12.0gd;
text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;tab-stops:240.75pt">3. O cancelamento previsto na Resolução 4.790/2020 do Banco Central não estabelece uma opção livre para o cancelamento de autorização de descontos, limitando-se a contemplar a situação em que não se reconhece a existência da autorização. Mudança de entendimento.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:120.0pt;mso-para-margin-left:12.0gd;
text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;tab-stops:240.75pt">4. Não demonstrada a ausência de reconhecimento da autorização para os descontos em conta corrente, não se vislumbra a probabilidade do direito a permitir a concessão da tutela de urgência.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:120.0pt;mso-para-margin-left:12.0gd;
text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;tab-stops:240.75pt">5. Recurso desprovido.